Tribunal: TJDFT
Processo: 0700354-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA (47) PROCESSO N.: 0700354-17.2020.8.07.0000 AUTOR: SOLANGE ALVES REU: RENE PEREIRA LIMA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Expeça a Secretaria mandado de citação, a ser cumprido por Oficial de Justiça, no endereço informado pela parte autora ao ID 23757228. Publique-se. Brasília/DF, 4 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator